Tribunal: TJSP
Processo: 1022362-05.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Acidentária – Coluna vertebral, ombros e disacusia – Incapacidade laborativa e/ou nexo causal não caracterizados – Benefício indevido – Sentença reformada – Decreto de improcedência.

Nego provimento à apelação adesiva do autor e dou provimento ao recurso oficial e à apelação autárquica para julgar o pedido improcedente.